Tribunal: TJDFT
Processo: 0772472-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito administrativo. Servidor público. Gratificação de incentivo às ações básicas de saúde - GAB. Lei Distrital 318/1992. Lotação em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Exercício de atividades relacionadas com ações básicas de saúde. Requisitos preenchidos. Gratificação devida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 10% sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 09/2022 a 07/2025, na importância de R$ 10.119,17 (dez mil e cento e dezenove reais e dezessete centavos), atualizados até 07/2025, mais as parcelas vencidas no curso do processo.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o critério utilizado pela Lei Distrital n. 318/92 para deferir o pagamento de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas é o local de lotação/exercício do servidor e não as atividades desempenhadas. Defende que a gratificação apenas é devida àqueles que exerçam suas atribuições em centros de saúde, postos de saúde e postos de assistência médica. Aduz que a recorrida laborou em núcleo regional de atenção domiciliar, motivo pelo qual não é cabível o pagamento da gratificação. Destaca que as Turmas Recursais, em mais de uma oportunidade, já decidiram que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas não é devida aos servidores que atuam em Núcleo de Vigilância Epidemiológica.
4. Em contrarrazões, a recorrida alega o preenchimento integral dos requisitos da Lei Distrital n. 318/92 e a incidência da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se a recorrida faz jus ao pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
7. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde." Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. No caso concreto, restou comprovado que a recorrida é Técnica de Enfermagem, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, e desenvolve atividades relacionadas com ações básicas de saúde. Segundo descrito na declaração de atividades (ID 77783445), a servidora presta atendimento para administração de vacinas; manuseia imunobiológicos (soros e vacinas); investiga casos suspeitos de doenças transmissíveis; realiza visitas técnicas nas Unidades Básicas de Saúde; realiza visitas domiciliares para investigação de doenças; entre outras atividades.
9. Ressalto que os precedentes citados no recurso inominado foram proferidos antes da edição da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização.
10. Cito entendimento desta E. Turma Recursal, o qual reconhece o direito ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde por servidores lotados em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização: Acórdão 1965199, 0755841-79.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 2050207, 0740641-95.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.
11. Dessa forma, preenchidos os requisitos para a obtenção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, impõe-se a implementação da gratificação no contracheque da recorrida, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Servidor lotado em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, desde que exerça atividades relacionadas com ações básicas de saúde, faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB".
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 318/1992.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência; Acórdão 1965199, 0755841-79.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 2050207, 0740641-95.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.